Tribunal: STF
Processo: HC 220253
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado e corrupção de menores. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que deu provimento ao REsp 1.895.165, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e V, e § 2°-A, I, (cinco vezes), na forma do art. 70 do Código Penal, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, todos c/c o art. 69 do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ) deu parcial provimento à apelação da defesa “para afastar a majorante do emprego de arma de fogo quanto ao crime de roubo”. Nessas condições, a Corte estadual reduziu a pena para 8 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



4. Em seguida, o Ministério Público interpôs recurso especial. O Relator do REsp 1.895.165, Ministro Felix Fischer, deu provimento ao recurso para restabelecer “o acréscimo de 2/3 em razão do emprego da arma de fogo”. Sendo assim, a autoridade impetrada majorou a pena total imposta ao paciente para 14 anos de reclusão, mantendo o regime inicial fechado.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “[n]ão (...) desconhece o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores de que a apreensão e realização de perícia são prescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, Código Penal. Porém, para que se faça aplicar a majorante em questão, é necessário que exista outros meios de prova que atestem o emprego do apetrecho bélico na ação criminosa do roubo”. Contudo, no caso dos autos, “não subsiste qualquer elemento indicativo que ocorreu, de fato, o emprego de arma de fogo no curso do roubo”.



6. A defesa requer a concessão da ordem para “reconhecer a ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao paciente, mais especificamente na causa de aumento de pena decorrente do emprego da arma de fogo, o que implicará no seu decote da sanção criminal”.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. A a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, e está necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



12. O ato impugnado está alinhado com a jurisprudência do STF no sentido de que a “caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal redação anterior à Lei nº 13.654/2018 prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada” (HC 16356, Relator Min. Marco Aurélio).



13. Eventual acolhimento da tese defensiva de que “não subsiste qualquer elemento indicativo que ocorreu, de fato, o emprego de arma de fogo no curso do roubo” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



14. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de paciente reincidente condenado (em primeira e segunda instâncias) pelo crime de corrupção de menores e por cinco crimes de roubo, praticados em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade das vítimas.



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator